Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702628-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA AGRAVADO: MARIANA COSTA PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Grupo Econômico – Arresto Cautelar Deferido na Origem – Indícios de Fraude Financeira – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso dos Réus – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela movida por MARIANA COSTA PINTO em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e do sócio GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Aduz a parte autora, em apertada síntese, que firmou contrato de mútuo feneratício com Gabriel Harrison D. R. EIRELI (Harrison Investimentos), integrante do grupo econômico Harrison, tendo realizado investimento inicial de R$ 100.000,00 a ser restituído em 11/11/2023, com promessa de retorno de R$ 3.500,00 mensais, com garantia mediante a cártula de cheque, emitido pela empresa, no valor devido. Informa que desde dezembro de 2020 a empresa deixou de efetuar o pagamento mensal e que em 08/02/2021 a empresa Harrison Investimentos enviou comunicado por meio de escritório de advocacia, informando aos seus investidores estar passando por dificuldades financeiras e que desenvolveria um “plano econômico financeiro” para pagamento dos contratos de mútuos firmados. Relata que descobriu que a Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Processo n. 19957.004194/2020-01) identificou a atuação irregular da empresa e que teria paralisado suas operações. Relatam desconhecer que estariam aderindo a uma espécie de pirâmide, posto que não entendeu se tratar de absurdos os rendimentos propostos, em razão de vínculo com o mercado de Precatórios. Assim, em que pesem todas as justificativas e promessas realizadas pelos demandados, não conseguiu realizar o resgate dos aportes no valor total de R$ 100.000,00. Assim, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e desconsideração da personalidade jurídica, , nos termos do art. 28 do CDC do Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, do art. 50 do Código Civil, possibilitando que o patrimônio dos Réus seja alcançado para o ressarcimento dos prejuízos suportados pela Autora, dada alta possibilidade desta não ser ressarcida, e as medidas se tornarem ineficientes. (omissis) Através da análise de demanda semelhante, este juízo tomou conhecimento de documentos que revelam indícios da alteração da situação econômica da empresa mutuária, uma vez que, ajuizada uma ação de execução contra ela, processo no 0703587-82.2021.8.07.0001, da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, fora noticiado que diversas outras ações, de outros investidores, foram ajuizadas em Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, com o objetivo de recebimento dos valores objeto dos contratos de mútuo. Além disso, em janeiro de 2021, quando os ora autores afirmam que a empresa mutuária teria divulgado alteração na sua situação financeira, este juízo constatou, pelos documentos acostados nos autos de no 0706290-83.2021.8.07.0001 , que o sócio Gabriel Harrison outorgou procurações para terceiros transferindo bens (uma embarcação e dois veículos), em claro indício de que está dissipando patrimônio. Apesar de o autor referir que tem um cheque emitido pela própria empresa mutuária, esse cheque não configura garantia, pois é o próprio patrimônio da empresa que responde pela dívida. Não se trata de garantia pessoal, que deve envolver patrimônio de terceiro idôneo, nem de garantia real, em bens móveis ou imóveis. Assim, o cheque somente permitiria o ajuizamento de uma ação de execução diretamente, mas não garante nada. É certo que o contrato celebrado entre a autora e a empresa mutuária não está ainda vencido, mas isso não impede o deferimento de medidas para acautelar o direito. É que a ausência de garantia, aliada aos indícios de modificação da situação patrimonial da mutuária, são elementos suficientes para que se extraia a probabilidade do direito à rescisão pela quebra antecipada do contrato com base no art. 477 do Código Civil e ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald na obra Curso de Direito Civil, Edição 2014, Ed. Jus Podivm, Vol. 4, pág. 748, doutrina sobre contrato de mútuo (deixa-se de fazer a transcrição porque se trata de decisão de fundamentação mais breve). O valor a ser considerado para efeito de medidas cautelares de garantia, contudo, deve ser o valor efetivamente transferido para a empresa mutuária, uma vez que rendimento superiores à taxa legal de juros, de 1% ao mês, são em princípio vedados em contratos de mútuo celebrados com pessoas não qualificadas como instituições financeiras (art. 591 do Código Civil). Quanto às pessoas que podem ser atingidas com medidas de cautelares, a parte autora requer o reconhecimento de grupo econômico entre empresas e a desconsideração da personalidade jurídica para atingir Gabriel Harrison Dias da Rocha, tudo em caráter liminar. Configura o grupo econômico o fato de empresas possuírem a mesma finalidade social, mesma administração e exercerem suas atividades nos mesmos endereços, elementos que, associados, revelam a partilha de esforços na consecução dos seus objetivos. Por força do artigo 28, §2o, do CDC, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico devem responder de forma subsidiária pelas obrigações da devedora principal. Neste caso, há indícios de existência de grupo econômico entre as empresas GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (Harrison Investimentos), CNPJ: 27.846.566/0001-95 (mutuária), e Harrison Soluções Financeiras LTDA (Harry Bank), CNPJ: 34.438.207/0001-64, uma vez que ambas as empresas estão no mesmo endereço (SHS QUADRA 06 BLOCO A SALA 904), com atividades auxiliares de serviços financeiros e gestão de ativos, e ambas geridas pelo mesmo sócio Gabriel Harrison (ID 90248644). Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, aplica-se neste caso a teoria menor da desconsideração, uma vez que a relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois a mutuária constituiu-se como empresa profissional para captar recursos no mercado de consumo para investir na compra de precatórios e RPVs no âmbito federal, prometendo remuneração aos mutuantes em valor completamente incompatível e excessivo em relação ao que o mercado financeiro paga atualmente aos investidores. Assim, basta a existência de indícios de que as pessoas jurídicas do grupo econômico não terão bens ou recursos para arcar com a dívida, para que seja deferida a desconsideração, circunstância que está presente, em face das consultas de bens negativas em nome das pessoas jurídicas. Assim, poderão ser atingidos por medidas cautelares os patrimônios das pessoas jurídicas GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (Harrison Investimentos), CNPJ: 27.846.566/0001-95 (mutuária), e Harrison Soluções Financeiras LTDA - Harry Bank, CNPJ CNPJ 34.438.207/0001-64, bem como da pessoa física Gabriel Harrison Dias da Rocha, CPF 026.579.141-36. Quanto às medidas cautelares efetivamente requeridas, entendo que o risco ao resultado útil do processo está configurado, vez que fora noticiado nos autos de no0706290-83.2021.8.07.0001, em trâmite neste juízo, que já foram realizadas pesquisas de bens em nome dos requeridos, sem sucesso. Ademais, este juízo tomou conhecimento de documentos que revelam indícios da alteração da situação econômica da empresa mutuária, uma vez que, ajuizada uma ação de execução contra ela, processo no 0703587-82.2021.8.07.0001, da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, fora noticiado que diversas outras ações, de outros investidores, foram ajuizadas em Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, com o objetivo de recebimento dos valores objeto dos contratos de mútuo. Pela narrativa e contexto fático, também é evidente a probabilidade do direito alegado pelo requerente. Ainda nesse norte, também a decisão da CVM mostra que a atividade no mercado de valores mobiliários (que não se confunde com a atividade de mútuo no âmbito dos precatórios) revela que o grupo restou enfraquecido financeiramente, tanto que o grupo divulgou aos investidores que iria liquidar antecipadamente os contratos, renegociando-os. Assim, no que pertine às medidas para tentar acautelar seu futuro direito, analiso os pedidos: 1. seja desconsiderada a personalidade jurídica das Rés GABRIEL HARRISON D. R. EIRELI e HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Pedido já deferido, pelo acima exposto. 2. Realização de bloqueio até o limite de R$ 100.000,00, de forma a atingir todos os demandados; DEFIRO o pedido formulado, a fim de determinar a expedição de ordem de bloqueio, a ser realizada pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias dos requeridos GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - Harrison Investimentos (CNPJ: 27.846.566/0001-95), e Harrison Soluções Financeiras LTDA - Harry Bank (CNPJ 34.438.207/0001-64), bem como da pessoa física Gabriel Harrison Dias da Rocha (CPF 026.579.141-36) e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante de R$ 100.000,00, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Inicialmente, cumpre observar que, por meio do Ato Declaratório no 17.867, publicado em 21 de Maio de 2020, a Comissão de Valores Imobiliários determinou a imediata suspensão da atuação como intermediário de valores mobiliários ou como agente autônomo de investimentos de Gabriel Harrison Dias da Rocha e Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli, por meio de empreendimento que se apresenta como Harrison Investimentos. O contrato objeto dos autos foi firmado em 24/11/2020, em manifesta violação à determinação daquela Autarquia Federal, havendo indício de fraude a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Demais, há indícios da existência de grupo econômico. Com efeito, verifica-se que a sociedade GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA tem por nome fantasia “HARRISON INVESTIMENTOS” (ID no 90256847 - Pág. 1), mesmo nome fantasia GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI. Já a sociedade HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA está sediada no mesmo endereço da primeira sociedade acima referida (ST SHS QUADRA 06 BLOCO A CONJUNTO A SALA – ID no 90256847 - Pág. 5). Importante ressaltar que essa última sociedade desempenha a atividade de “holding de instituições não financeiras”, conforme consta do seu objeto social (ID no 90256847 - Pág. 5), indicando que detêm o controle de capital de um grupo de empresas com atividades preponderantemente não-financeiras. Assim, em que pese a diferença entre o nome e os CNPJs das referidas sociedades empresárias, verificam-se condições a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato. Dessa forma, a necessidade de proteção do consumidor permite a aplicação da Teoria da Aparência, decorrente da aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva nas relações consumeristas. Pela Teoria da Aparência os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcançam todos os fornecedores que, pela perspectiva do consumidor, participam da cadeia de fornecimento. Por fim, há perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de indícios de desvio de finalidade, principalmente em razão da celebração de contratos de sociedade em conta de participação com milhares de pessoas, promessas de ganhos irreais, a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da parte agravada, além da possibilidade de dilapidação ou ocultação patrimonial, usuais neste tipo de prática. A medida é proporcional e razoável à gravidade dos fatos em apuração, sendo até mesmo objeto de apuração no âmbito criminal. Demais, a medida ora adotada é reversível, pois os valores serão desbloqueados tão logo seja demonstrada a solvência das empresas e a licitude das operações, devendo a parte agravante responder objetivamente por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À Agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator